Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-56.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703472-56.2020.8.07.0014 RECORRENTE: MARGARETH FABIANA ALVES GONÇALVES RECORRIDO: ANTÔNIO HORÁCIO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RETIRADA DE SÓCIA DA EMPRESA. ACORDO JUDICIAL DE TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS E RESPONSABILIZAÇÃO POR DÍVIDAS. SUPERVENIENTES COBRANÇAS JUDICIAIS E PENHORA DE BENS DE QUEM NÃO TERIA RESPONSABILIDADE VINCULADA À EMPRESA. PAGAMENTO DOS DÉBITOS. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABÍVEL. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO E ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INVIÁVEL. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. O indeferimento ou a revogação da gratuidade de justiça precisam estar amparados em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Com base em critérios subjetivos, onde se leva em conta as reais condições econômico-financeiras do requerente, os motivos para indeferir a concessão da gratuidade de justiça se mostram suficientes. II. A retirada da sócia da empresa ocorreu de forma regular, com a transferência total de suas quotas do capital social para o único sócio remanescente, tendo sido a alteração contratual devidamente averbada perante a Junta Comercial local. Assim, nos termos do artigo 1.003 do Código Civil, responde a cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio, até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. III. Várias demandas judiciais foram propostas contra a ex-sócia (apelada) em razão da desídia do recorrente em relação às dívidas da empresa, o que a levou (a apelada) a efetuar o pagamento para extinguir essas obrigações, sub-rogando-se nos direitos dos credores da empresa e do recorrente (Código Civil, artigo 346, inciso III). Impositivo o ressarcimento desses danos materiais. IV. É devida a reparação dos danos extrapatrimoniais, porque os desdobramentos do descumprimento do acordo de desobrigação da recorrida pelo pagamento das dívidas da sociedade empresarial são hábeis a afetar a integridade psicológica e a imagem (atributo) a ponto de gerar situação vexatória e forte abalo psíquico, tanto que a apelada experimentou a penhora de seus bens, o que a levou a constituir advogado para não ter qualquer outro embaraço processual. Portanto, a situação fática extrapola o mero aborrecimento do cotidiano para provocar e/ou agravar o quadro de aflição e ansiedade da parte ofendida, por afetação à integridade moral e psicológica dos direitos inerentes à personalidade (Código Civil, artigos 12 e 186). V. A estimativa dos danos extrapatrimoniais (R$ 7.000,00) observou concretamente os critérios da capacidade econômica das partes, circunstâncias factuais, extensão do dano e caráter preventivo do instituto, bem como o princípio da proibição de excesso. VI. Os honorários advocatícios contratuais/convencionais constituem remuneração paga pelo serviço prestado, os quais são pactuados livremente entre o advogado e o cliente. Por conseguinte, a condenação ao pagamento concomitante dos honorários advocatícios convencionais e honorários de sucumbência configura inaceitável bis in idem, uma vez que foram aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática. Impositiva a exclusão da primeira rubrica. VII. Honorários advocatícios redistribuídos proporcionalmente. VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186, 305, 389, 404, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo ser devida a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários contratuais pagos para se ver representada nos processos trabalhistas por configurarem danos materiais indenizáveis. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 1.587.235/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 186, 305, 389, 404, 927 e 944 todos do Código Civil. Isso porque, ao delimitar os danos materiais indenizáveis, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010